Tribunal: TJDFT
Processo: 0005129-42.2013.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0005129-42.2013.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ANDRE YVENS DIAS ALVES SILVA RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 173-SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES-TAGUATINGA-DF D E S P A C H O Vistos etc. Ao ID 25254732, André Yvens Dias Alves Silva requereu sua habilitação nos autos na qualidade de sucessor da autora/recorrente, o que foi deferido por esta Relatoria em decisão ao ID 25312247. A Associação dos Moradores da Chac. 173, SHVP, informou não se opor à habilitação, conforme petição ao ID 25595587. Assim, conforme decisão da Presidência deste Tribunal de Justiça ao ID 24691380, remetam-se os autos ao SERECO para que mantenha sobrestado o Recurso Extraordinário. Brasília, 17 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora